Tribunal: TJSP
Processo: 0002855-57.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002855-57.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante CARLOS
ALBERTO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Voto no 49.233
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ITAPETININGA
2a Vara Criminal
Apelante:
CARLOS ALBERTO FERREIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no art. 288,
caput, e no art. 155, § 4o, inc. II e IV, por duas vezes, na forma do art.
69, todos do Código Penal, em razão da fatos ocorridos em data anterior
a 1o de fevereiro de 2015, em local e horário incertos, quando,
juntamente com Antônio Carlos Coelho e Haroldo Ribeiro Pinharelli,
associaram-se para o fim de cometerem crimes patrimoniais. Consta,
ainda, que no dia 1o de fevereiro de 2018, por volta das 16h45, na Rua
Doutor Virgílio de Rezende, no 579, Centro, Comarca de Itapetininga, os
corréus, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre eles,
subtraíram, para proveito comum, mediante fraude, o veículo
Chevrolet/Onix 1.0 LT, placas FAW-4764, pertencente à empresa vítima
“CGF Locadora de Veículo Ltda”. Consta, também, que no dia 7 de
março de 2018, por volta das 10h, na Avenida Firmo Vieira de Moraes,
no 317, Centro, Comarca de Tatuí, os corréus, previamente ajustados e
com unidade de desígnios entre eles, mediante fraude, subtraíram, para
proveito comum, um veículo Chevrolet/Onix 1.0 LT, placas GCM- 2133,
pertencente à empresa vítima “CGF Locadora de Veículo Ltda”. Houve
separação do feito em relação ao ora apelante (fl. 414), sendo que os
demais corréus foram julgados e condenados nos autos originários
Processo n.o 1502607-51.2018. Nestes autos, após a devida instrução,
a ação foi julgada procedente, para condenar Carlos Alberto nos termos
da denúncia, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
3
aberto, além do pagamento de 11 dias multa, no piso, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade, por igual período,
em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, além da prestação
pecuniária de 1 salário mínimo, destinado à entidade a ser definida pelo
referido juízo (fls. 499-515).
Apela da sentença a defesa, pugnando, em
síntese, pela absolvição fundamentada na insuficiência do conjunto
probatório amealhado nos autos (fls. 535-537).
Contrarrazões às fls. 542-543.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do improvimento ao recurso (fls. 555-575).
É o relatório.

Segundo
a
denúncia,
apurou-se
que
anteriormente ao dia 1o de fevereiro de 2018, os réus constituíram uma
organização criminosa voltada para à prática de crimes patrimoniais,
especialmente furtos e posterior receptação dos bens subtraídos,
integrando-a pessoalmente.
Para tanto, constituíram uma empresa no ramo
da construção civil, intitulada Luz Service Eirelli - ME, com sede na
Rua Treze Maio, no 560, Centro, Comarca de Tatuí (ato constitutivo
alterado às fls. 6-8). A referida construtora, todavia, tratava-se de
“empresa de fachada”, constituída apenas para a prática dos crimes a
serem cometidos pela associação criminosa, formada entre os corréus
na cidade de Itapetininga, em outras cidades da região.
Para o sucesso dos crimes, os corréus Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
4
Carlos
e
Haroldo
falsificaram
documentos
de
identidades,
confeccionando o papel documental, bem como colocando fotografias
deles em R.G.s, respectivamente com nomes falsos de Juracy Ferreira
Lima e Reinaldo Ferri.
Então, colocando em prática a associação
criminosa formada, no dia 1o de fevereiro de 2018, o corréu Antonio
Carlos,
dizendo
falsamente
chamar-se
“Fernando
Proença”
e
informando ser gerente de vendas da empresa “Luz Service Eirelli
ME”, compareceu à sede da empresa vítima “CGF Locadora de Veículo
Ltda.”, na companhia do ora apelante Carlos Alberto, solicitando a
locação de um automóvel.
O
corréu,
na
oportunidade,
apresentou
documentação da empresa “Luz Service Eirelli
ME”, assinou o
contrato de locação do veículo Chevrolet/Onix 1.0 LT, placas
FAW-4764, e efetuou o pagamento adiantado de três meses de locação.
Após, o referido veículo foi retirado da locadora pelo apelante Carlos
Alberto, que se apresentou como motorista da empresa locatária (termo
de fl.10).
Ainda, novamente operando a prática delitiva
de forma organizada, no dia 7 de março de 2018, os corréus, utilizando-
se da “empresa de fachada”, locaram o veículo Chevrolet/Onix 1.0 LT,
placa GCM-2133, na filial da empresa vítima localizada na cidade de
Tatuí, pagando um mês adiantado pela locação. Na oportunidade, o
mencionado automóvel foi retirado da locadora pelo denunciado
Haroldo (termo de fl. 9), que se apresentou como motorista da empresa
construtora.
Assim, valendo-se da fraude consistente em se
utilizar da “empresa de fachada”, assinar os contratos de locação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
5
veículos pertencentes à empresa vítima, pagar parte da locação e retirar
os carros da locadora, os réus subtraíram os carros locados, não os
devolvendo nem efetuando o pagamento dos demais meses de locação.
Diante da ausência de pagamento dos aluguéis dos veículos e da
devolução dos automóveis, a empresa vítima tentou contato com
“Fernando Proença” e com Luiz Adriano dos Santos, suposto
proprietário da empresa Luz Service Eirelli - ME, porém ambos não
foram localizados, razão pela qual foi registrada a ocorrência policial.
Então,
diante
do
registro
da
ocorrência,
iniciaram-se investigações acerca dos fatos, visando encontrar seus
autores e também os veículos. Em pesquisa ao sistema “Detecta”, os
policiais civis constataram que os dois automóveis estavam circulando
pela cidade de Sorocaba. Assim, em contato com policiais civis de
Sorocaba, os policiais obtiveram a informação de que “Fernando
Proença” se tratava na verdade do corréu Antonio Carlos. Ademais, em
consulta ao programa de registros de boletins de ocorrência, constatou-
se que “Fernando Proença” estava envolvido em outros golpes, em
outras cidades da região.
Ato contínuo, os policiais apresentaram à
Kiriam Lúcia Américo, funcionária da locadora de veículos vitimada, a
fotografia de Antonio Carlos, oportunidade em que ela o reconheceu
como sendo a pessoa que locou um dos automóveis, dizendo chamar-se
“Fernando Proença”.
Diante desses fatos, no curso das investigações,
solicitou-se a expedição de mandados de busca e apreensão para os
endereços dos corréus, o que foi judicialmente deferido. Desta forma, no
dia 6 de agosto de 2018, em cumprimento aos mandados, os policiais
encontraram na casa de Antonio Carlos um RG em nome de “Juracy
Ferreira Lima”, contendo, todavia, uma foto deste corréu. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
6
encontraram na casa do corréu Haroldo um RG em nome de “Reinaldo
Ferri”, contendo, porém, a fotografia deste corréu.
O laudo pericial de fls. 308-312 concluiu que os
documentos apreendidos na casa de ambos eram falsos.
Ouvido em juízo, o ora apelante Carlos Alberto
Ferreira, negou as imputações. Disse que queria trabalhar e começou a
prestar serviços de pedreiro para a empresa Luz Service. Receberia um
carro alugado para “correr” as obras e concordou. Após alguns dias, foi
até Itapetininga retirar o veículo e apresentou a CNH para a retirada.
Passado algum tempo, não recebeu nada pelo trabalho e achou
estranho. Acha que o nome do patrão era Luiz Antonio ou algo
parecido. Ele era conhecido como “Negão”, não sabendo dizer o nome
real. Ficou duas semanas com o automóvel, sendo que depois eles
pegaram o carro para passar o final de semana. Trabalhou quase dois
meses na empresa, recebeu apenas o primeiro mês. Fiscalizava as
obras, uma delas em Conchas. Disseram-lhe que iriam iniciar outra
obra em Promissão. Verificava se os pedreiros estavam trabalhando e se
estavam precisando de materiais. Ajudou os policiais a localizarem um
dos veículos e a fazer a devolução. Não recebeu salário e deixou o carro
em Promissão. Voltou ao escritório e não havia mais ninguém.
Diligenciou em Sorocaba e não encontrou ninguém da empresa. Fez
contrato de trabalho por três meses e deixou a carteira de trabalho na
segunda semana, pois seria registrado como pedreiro. Não conseguiu
reaver a carteira de trabalho. Estava em Sorocaba e viu um anúncio;
precisavam de carpinteiro e pedreiro e acabou ligando. Não os conhecia
anteriormente. Trabalha como vigilante/segurança. Não conseguiu
contato com Antonio Carlos; não recebeu e não pegou a carteira de
trabalho de volta. Negou responder a processos e tem vício em cigarro.
É casado e tem filhos (arquivo audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
7
De
outro
lado,
Jaime
Cardoso
Ribeiro,
representante da locadora de veículos, afirmou em audiência que no
mês de fevereiro locou um automóvel para uma empresa de Tatuí. No
terceiro mês, esta empresa solicitou mais um carro e novamente
alugaram o veículo a ela. Entretanto, os pagamentos da locação
cessaram, sendo que tentaram cobrar, mas continuaram em mora,
então solicitaram a devolução dos veículos e não conseguiram, razões
pelas quais registraram a ocorrência. Um funcionário da construtora
“pegou” o veículo, não o sócio. Os documentos apresentados pela
empresa, a princípio, eram verdadeiros. Conseguiu recuperar apenas
um veículo e o outro foi ressarcido pelo seguro. Não teve contato com os
réus (fl. 468).
Kiriam Lúcia Américo aduziu ao juízo haver
realizado contato telefônico e via e-mail para o aluguel de veículo. Na
retirada do automóvel, apareceram duas pessoas, uma delas se
passando por “Fernando” e a outra de nome Carlos, que retiraram o
carro e pagaram a locação corretamente por dois meses. Pouco depois,
solicitaram outro veículo, o qual foi retirado na filial de Tatuí, mas não
soube de detalhes. Não teve contato com Haroldo, somente com Carlos
Alberto. Eles atrasaram os pagamentos. Foram tentados alguns
contatos e houve a solicitação da devolução dos veículos. Um deles se
apresentou como “Fernando Proença”, mas não exibiu documentos. Na
delegacia de polícia, identificou a pessoa que se apresentou como
“Fernando Proença”, tratando-se do réu Antonio Carlos. A empresa
experimentou prejuízos, pois um dos veículos não foi encontrado.
Houve acionamento do seguro, além dos R$ 8.000,00 devidos pelas
locações. “Fernando Proença” foi quem fez negócio com a locadora, mas
trata-se da pessoa inexistente (fl. 468).
O policial civil David Fernando Brandão, ouvido
sob o crivo do contraditório, relatou ter participado de parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
8
investigação. Disse que o policial Carlos Eduardo efetuou diversas
pesquisas e diligências, logrando identificar Antonio Carlos, o qual se
passava por outra pessoa. Carlos Alberto seria o motorista que levou o
carro. Posteriormente, Haroldo alugou o segundo veículo na cidade de
Tatuí e nenhum deles foi devolvido. Conseguiu localizar os endereços de
Antonio Carlos e de Haroldo, igualmente o de Carlos Alberto. Procedeu
uma busca na casa de Haroldo e lá encontrou um RG com a foto de
outra pessoa. Haroldo confessou que pegou o veículo em Tatuí e o
trocou por outro automóvel de valor baixo. Essa pessoa para a qual o
automóvel foi repassado foi encontrada, mas ela já o havia repassado
para a pessoa de alcunha “Baixinho”. O outro veículo foi apreendido na
cidade de Promissão. Apenas um veículo foi recuperado. Não sabe se
houve ressarcimento pela seguradora do veículo (fl. 468).
Por sua vez, o policial civil Carlos Eduardo
Santos de Arruda, em juízo, disse ter tomado conhecimento de que uma
pessoa se passou por “Fernando Proença”, supostamente gerente de
uma construtora, que contratou o aluguel de um veículo da locadora.
Carlos Alberto foi juntamente com “Fernando” retirar o carro, sendo
pagos dois meses de aluguel. Após um mês, foi alugado outro
automóvel, sendo que o corréu Haroldo retirou este veículo na agência
da Locadora de Tatuí. Como ficaram em mora, a locadora entrou em
contato com “Fernando Proença” através dos números de telefones
fornecidos. Tentaram contato com Carlos Alberto, mas ele afirmou ter
se desligado da empresa e que o automóvel estava com a construtora.
Iniciou as investigações e constatou outras ocorrências envolvendo a
construtora, ou seja, ela fazia locações de veículo e não os devolviam.
Conseguiu identificar Haroldo Ribeiro, Carlos Alberto e Antonio Carlos
Coelho, todos envolvidos em ocorrências similares. Eles se diziam
funcionários da construtora. Após conseguirem as identificações,
contataram Kiriam e ela confirmou que Antonio Carlos Coelho se
passou por “Fernando Proença”, gerente de vendas. Pediram ordens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
9
busca e apreensão para as residências. Na casa de Antonio Carlos
Coelho foi apreendida documentação original da construtora e um RG
falso em nome de “Fernando Proença”, em um RG de Luiz Adriano dos
Santos, supostamente dono da construtora, porém a foto não “batia”
com a do verdadeiro Luiz Adriano. Verificaram que a construtora era de
“fachada”. Antonio Carlos, quando da retirada do veículo, passou
quatro números de telefones, sendo dois da construtora e dois dele. Um
dos aparelhos foi apreendido em posse de Antonio Carlos, porém foi
informado ser de Luiz Adriano. Concluiu que Luiz Adriano não existia,
ao passo que Antonio Carlos se passava por “Fernando”, um
funcionário, e Luiz Adriano, dono. Outra equipe realizou buscas na
casa de Haroldo, onde foi apreendido um outro RG falso, com foto dele,
mas pertencente a terceiro. Na residência de Carlos Alberto nada de
ilícito foi apreendido, porém, após sua prisão temporária, ele contou
sobre o veículo, assim conseguiram apreendê-lo na cidade de
Promissão. O veículo na posse de Haroldo foi repassado para a pessoa
de Juliano, que o repassou para Benvindo (fl. 468).
Telma Leme Antar, em juízo, disse ser colega de
Carlos Alberto. Não conhece Antonio Carlos ou Haroldo Ribeiro. Na
época ele trabalhou para uma empresa e comentou que foi pegar um
veículo em Itapetininga. Não sabe de outros detalhes (arquivo
audiovisual).
Jacy Alves dos Santos aduziu conhecer o
apelante há dez anos; ele é trabalhador, tem esposa e filhos. O réu
trabalhou em uma construtora e comentou não ter recebido salário (fl.
498).
Inicialmente, não há qualquer elemento nos
autos que traga descrédito à versão apresentada pelas testemunhas,
porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
10
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de que fossem
pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocentes, imputando-lhes os graves delitos, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados, não se
atina para o motivo que as levasse a agir nesse sentido.
Depois, como bem registado na sentença, “o
acusado prestava serviços a uma empresa 'fantasma', 'de fachada1, que
somente existia no papel para aplicação de golpes, logo não se entende
como trabalharia como pedreiro e depois como fiscal das obras
inexistentes; da mesma forma não se compreende como abandonou o
veículo em outra localidade, mesmo sabendo pertencer à vítima, pois,
fosse alguém meramente manipulado por criminosos e teria feito a
restituição do veículo ao proprietário ao invés de com ele permanecer.” (fl.
508)
Ademais, correta a capitulação dada aos fatos
narrados nos autos, uma vez que, para o estelionato, além do dolo,
exige-se a entrega com ânimo definitivo e voluntário do bem por parte
do detentor, ao autor do crime, iludido o primeiro através da fraude,
que o obsta de conhecer a vontade ilícita do agente. Já no furto
mediante fraude (art. 155, §3o, do Código Penal), exige-se a subtração
de parte do agente, sem qualquer colaboração do titular do bem,
valendo-se aquele da fraude para alcançar a coisa subtraída. Neste
último caso, como visto na espécie, o proprietário, ao entregar o bem, o
faz de forma precária, contando com a justa e devida devolução a
posteriori.
Nesse sentido, o Colendo STJ assim vem
decidindo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
11
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA O DELITO DE ESTELIONATO.
EXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ.
1. No furto qualificado com fraude, o agente subtrai
a coisa com discordância expressa ou presumida da
vítima, sendo a fraude meio para retirar a res da
esfera
de
vigilância
da
vítima,
enquanto
no
estelionato o autor obtém o bem através de
transferência empreendida pelo próprio ofendido por
ter sido induzido em erro. (grifamos)
2. In casu, a Corte a quo, após análise das provas
constantes dos autos, reconheceu o crime de furto
mediante fraude porque a concessionária de prestação de
serviço público não tinha conhecimento da fraude
perpetrada quanto às trocas dos transformadores, que
passaram a registrar consumo de energia elétrica a
menor, situação típica do crime descrito no art. 155 do
Diploma Penalista, razão pela qual conclusão em sentido
contrário quanto à caracterização do delito tipificado no
art. 171 do mesmo Estatuto Repressor, demandaria o
revolvimento do material fático/probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp
1279802/SP,
Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
08/05/2012,
DJe
15/05/2012).
Da
mesma
forma,
restou
sobejamente
comprovado a associação previa dos réus para a prática de crimes
contra o patrimônio alheio. Nesta senda, para além dos testemunhos
arrolados pela acusação, veio aos autos farta documentação dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002855-57.2019.8.26.0269 -Voto no
12
conta de que os agentes, através da empresa de fachada anteriormente
constituída e em nítido liame subjetivo, praticaram inúmeros crimes
juntos, de natureza igual aos ora sub censura. Assim, além de terem
praticado dois furtos de veículos contra a mesma empresa-vítima,
conforme narrado nestes autos, também praticaram outros crimes
patrimoniais em cidades da região de Itapetininga, como os narrados
nos boletins de ocorrência de no 2010/2018 e de no 5297/2017, ambos
do Distrito Policial de Tatuí, além do boletim de no 603/2108, do 6o
Distrito Policial de Sorocaba.
Assim, correta a condenação nos termos da
sentença.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto estabelecida no mínimo legal previsto aos crimes de furto
qualificado, cometidos em continuidade delitiva, cuja pena foi
corretamente somada ao crime de associação criminosa.
Da mesma forma, acertado o regime inicial
aberto imposto, bem como a conversão por restritiva de direitos
procedida.
Assim, nega-se provimento ao apelo de Carlos
Alberto Ferreira, para manter integralmente a respeitável sentença de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator